Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703272-03.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALMIR LACERDA RIBEIRO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 34942152, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O Superior Tribunal de Justiça (ID 35323834) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.801.615/SP (Tema 1.033), afetado para uniformização da controvérsia “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019